Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. As regras editalícias são consideradas, em seu conjunto, como a lei do certame, vinculando, assim, a Administração Pública e os candidatos participantes.

2. Neste caso, embora haja lei específica (7.289/1984), ditando o corte etário, o candidato completou a data limite para inscrição no primeiro dia disposto no Edital para tanto, tratando-se de situação excepcional apta a afastar a objetividade da norma.

3. O Princípio da Razoabilidade é Cláusula Material do Devido Processo Legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito. (Acórdão 1059087, 20160111121444APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598).

4. Recurso conhecido e provido.